Tribunal: TJDFT
Processo: 0737392-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA VIA SISTEMA BACENJUD. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 523, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Quando do bloqueio em conta bancária do agravante (em 21/11/2019) via sistema BacenJud no cumprimento de sentença apresentado pelos agravados, a planilha por estes apresentada ainda não incluía a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC para o caso de não cumprimento voluntário da condenação imposta, nem a atualização do débito posterior a 22/5/2019 (quando iniciado o cumprimento de sentença), nem os honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação à penhora; e, por isto, a determinação aos exequentes de apresentação de “planilha atualizada do débito que ainda persiste, com inclusão da multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, além dos honorários ora fixados em razão da rejeição da impugnação à penhora, necessariamente abatendo-se o montante bloqueado conforme ID 50841383, para prosseguimento da execução”. Atendendo à determinação, os credores apresentaram planilha demonstrativa do débito total de R$ 22.210,03 (vinte e dois mil duzentos e dez reais e três centavos), do qual, descontado o valor de R$15.827,46 (quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) já penhorado na conta do devedor em 21/11/2019, resultou o saldo remanescente de R$ 6.872,76 (seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), quantia esta bloqueada na segunda penhora levada a efeito em 15/6/2020 na conta do devedor/agravante (conforme demonstra o protocolo de bloqueio do BacenJud).
Como se vê, inviável desconstituir o que bem fixado pela decisão agravada no sentido de não se verificar o alegado excesso na execução.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.